Tribunal: TJPA
Processo: 0816370-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816370-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: EDIR PINTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0816370-54.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: EDIR PINTO ADA SILVA.

ADVOGADO: EDNER GOULART DE OLIVEIRA – OAB/SP 266.217.

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S.A.

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA – OAB/MS 6.835-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. LIMITAÇÃO COMPULSÓRIA DE DESCONTOS SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento a agravo de instrumento, concedendo tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021). O juízo a quo determinou limitação dos descontos referentes a empréstimos consignados sem observar o procedimento específico previsto no art. 104-A do CDC, impondo plano apresentado pelo consumidor sem possibilidade de discussão dos termos. A parte recorrente está sob o benefício da gratuidade judicial, tornando prejudicada a análise dos embargos de declaração sobre custas recursais. A questão envolve a necessidade de realização prévia de audiência de conciliação para início do procedimento de repactuação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária realização de audiência de conciliação prévia ao deferimento de tutela de urgência em ação de superendividamento; e (ii) saber se pode haver limitação compulsória de descontos sem observância do procedimento específico da Lei 14.181/2021.

III. Razões de decidir

O art. 104-A da Lei 14.181/2021 estabelece procedimento específico para repactuação de dívidas, exigindo audiência conciliatória presidida pelo juiz com presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento.

O juízo a quo determinou limitação de descontos sem observar o procedimento legal, impondo plano sem possibilidade de discussão dos termos e condições de repactuação pelos credores.

A audiência de conciliação é essencial para início do procedimento de repactuação, ante as consequências previstas no §2º do art. 104-A do CDC, que estabelece suspensão da exigibilidade e sujeição compulsória ao plano para credores ausentes.

Conforme jurisprudência do TJSP, na ação de repactuação de dívidas deve ser realizada audiência de conciliação como etapa prévia, não sendo possível antecipar fases do procedimento específico.

Este Tribunal possui entendimento similar conforme julgamento do AI nº 0813033-57.2023.8.14.0000, de mesma relatoria, sobre a necessidade de observância do procedimento da Lei do Superendividamento.

Há necessidade de melhor instrução do feito para verificar se o mínimo existencial previsto no superendividamento está sendo respeitado, configurando o periculum in mora.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que concedeu tutela de urgência suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. Na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, é necessária realização prévia de audiência de conciliação conforme art. 104-A da Lei 14.181/2021, não sendo possível antecipar etapas do procedimento específico. 2. A limitação compulsória de descontos sem observância do procedimento legal de repactuação viola o sistema protetivo do consumidor superendividado."

Dispositivos relevantes citados: Lei 14.181/2021, art. 104-A e §2º; CDC, art. 54-A; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2065474-78.2023.8.26.0000, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2023; TJSP, AI 2116207-48.2023.8.26.0000, Rel. Heloísa Mimessi, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2023; TJPA, AI 0813033-57.2023.8.14.0000; TJPA, Acórdão nº 126.588, Rel. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 14/11/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0816370-54.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: EDIR PINTO ADA SILVA.

ADVOGADO: EDNER GOULART DE OLIVEIRA – OAB/SP 266.217.

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S.A.

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA – OAB/MS 6.835-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
protocolizado perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
EDIR PINTO ADA SILVA
nos autos da
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI N. 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (Processo n. 0804071-15.2023.8.14.0301)
proposta em desfavor de
BANCO SANTANDER S.A., PARANÁ BANCO S.A., BANCO INTERMEDIUM S.A., BANCO DAYCOVAL S.A. E BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A.
, diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONCORÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU
e
DEU PROVIMENTO ao presente recurso, CONCEDENDO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo juízo de piso
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a necessidade de manutenção do mínimo existencial, devendo ser mantida a tutela de urgência proferido pelo juízo de 1º grau. Aduz também a demonstração da condição de superendividamento, com a renda comprometida, com os descontos efetuados no percentual praticado pelos réus.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fls. ID Num. 23882605 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. LIMITAÇÃO COMPULSÓRIA DE DESCONTOS SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento a agravo de instrumento, concedendo tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021). O juízo a quo determinou limitação dos descontos referentes a empréstimos consignados sem observar o procedimento específico previsto no art. 104-A do CDC, impondo plano apresentado pelo consumidor sem possibilidade de discussão dos termos. A parte recorrente está sob o benefício da gratuidade judicial, tornando prejudicada a análise dos embargos de declaração sobre custas recursais. A questão envolve a necessidade de realização prévia de audiência de conciliação para início do procedimento de repactuação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária realização de audiência de conciliação prévia ao deferimento de tutela de urgência em ação de superendividamento; e (ii) saber se pode haver limitação compulsória de descontos sem observância do procedimento específico da Lei 14.181/2021.

III. Razões de decidir

O art. 104-A da Lei 14.181/2021 estabelece procedimento específico para repactuação de dívidas, exigindo audiência conciliatória presidida pelo juiz com presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento.

O juízo a quo determinou limitação de descontos sem observar o procedimento legal, impondo plano sem possibilidade de discussão dos termos e condições de repactuação pelos credores.

A audiência de conciliação é essencial para início do procedimento de repactuação, ante as consequências previstas no §2º do art. 104-A do CDC, que estabelece suspensão da exigibilidade e sujeição compulsória ao plano para credores ausentes.

Conforme jurisprudência do TJSP, na ação de repactuação de dívidas deve ser realizada audiência de conciliação como etapa prévia, não sendo possível antecipar fases do procedimento específico.

Este Tribunal possui entendimento similar conforme julgamento do AI nº 0813033-57.2023.8.14.0000, de mesma relatoria, sobre a necessidade de observância do procedimento da Lei do Superendividamento.

Há necessidade de melhor instrução do feito para verificar se o mínimo existencial previsto no superendividamento está sendo respeitado, configurando o periculum in mora.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que concedeu tutela de urgência suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento:
"1. Na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, é necessária realização prévia de audiência de conciliação conforme art. 104-A da Lei 14.181/2021, não sendo possível antecipar etapas do procedimento específico. 2. A limitação compulsória de descontos sem observância do procedimento legal de repactuação viola o sistema protetivo do consumidor superendividado."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 14.181/2021, art. 104-A e §2º; CDC, art. 54-A; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI 2065474-78.2023.8.26.0000, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2023; TJSP, AI 2116207-48.2023.8.26.0000, Rel. Heloísa Mimessi, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2023; TJPA, AI 0813033-57.2023.8.14.0000; TJPA, Acórdão nº 126.588, Rel. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 14/11/2013.

Inicialmente, destaco que a parte recorrente está sob o pálio do benefício da gratuidade judicial, já tendo o referido benefício sido concedido pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual a mesma não está obrigada a pagar as custas do recurso de agravo interno, tornando prejudicado a análise dos Embargos de Declaração de
fls. ID Num. 20640026 – Pág. 1-3
.

Desta forma, estando presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise do agravo interno.

E no presente caso, mantenho o entendimento exarado às
fls. ID Num. 19898224 – Pág. 1-4
, isto porque, naquele momento constatei a existência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.

No tocante a probabilidade do direito, destaco que o juízo a quo determinou a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados em desconformidade com o dispositivo legal, isto porque impôs o plano apresentado pelo recorrido desde logo, sem a possibilidade de discussão dos termos e condições de repactuação.

No caso, deve-se observar inicialmente o disposto no art. 104-A da Lei n. 14.181/2021, conforme transcrevo a seguir:

DA CONCILIAÇÃO NO SUPERENDIVIDAMENTO

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Desta forma, o que se observar é a necessidade de ser realizada a audiência de conciliação, em que o agravado apresentará proposta para o pagamento das dívidas, sendo referida audiência essencial para o início do pedido de repactuação, ante as consequências previstas no §2º, do art. 104-A, do CDC, a saber:

“O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória”.

Sobre referida questão, trago jurisprudência de Tribunal Pátrio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO – NECESSIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE. - Lei do Superendividamento- Procedimento específico- Não observância-Audiência de conciliação- Não realização- Limitação compulsória em tutela de urgência- Impossibilidade: - Na ação de repactuação de dívidas, por primeiro deve ser realizada audiência de conciliação, em que a agravada apresentará proposta para o pagamento de seus débitos. Referida audiência é essencial para o início do pedido de repactuação, ante as consequências previstas no §2º, do artigo 104-A, do CDC, e, portanto, não se pode antecipar etapas. Tutela de urgência que deve ser cassada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2065474-78.2023.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2023; Data de Registro: 13/07/2023)

De ressaltar que este é o mesmo entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se pode observar no julgamento do AI n. 0813033-57.2023.8.14.0000, de minha relatoria.

Quanto ao periculum in mora, também entendo presente, tendo em vista a possibilidade de limitação de cobrança de dívida, livremente pactuada entre as partes.

Ademais, destaco a necessidade de melhor instruir o feito para se verificar se o mínimo existencial previsto no superendividamento não está sendo respeitado.

Neste mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO COMUM. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. NÃO APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO LEGAL REFERENTE AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência. Pretensão do autor à reforma. Descabimento. Autor-agravante reconhece que autorizou o débito das prestações diretamente em sua conta bancária, de modo que, em princípio, tal contratação se circunscreve ao âmbito da autonomia da vontade, que representa a liberdade de contratar, emitindo regras que devem ser respeitadas entre as partes (pacta sunt servanda). Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema Repetitivo 1085). Ausência de demonstração, por ora, de que o mínimo existencial previsto na Lei do Superendividamento não esteja sendo respeitado. Inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau (art. 300 do CPC). Decisão mantida. Agravo de Instrumento desprovido; pedido de reconsideração e agravo interno não conhecidos, por restarem prejudicados. (TJSP; Agravo de Instrumento 2116207-48.2023.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2023; Data de Registro: 13/07/2023)

Desta forma, entendo que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, devendo ser concedida a liminar ora pleiteada, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SE RESERVA PARA APRECIAR O PLEITO ANTECIPATÓRIO APÓS A CONTESTAÇÃO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
.

(TJPA. 2013.04225938-02, 126.588, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-11-14, Publicado em 2013-11-18)

ASSIM
, ante o exposto
,
ancorado no julgado do STJ e de Tribunal Pátrio
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos recursos de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
,
CONHECEU e
DEU PROVIMENTO ao presente recurso, CONCENDO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo juízo de piso
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/09/2025